Tribunal: TJDFT
Processo: 0775249-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. PODER INSTRUTÓRIO. JUIZ. INÉRCIA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O legislador previu a possibilidade de o magistrado determinar, de ofício, a produção probatória, caso verifique a imprescindibilidade da prova para compreensão e julgamento do mérito (artigo 370 do Código de Processo Civil).
2. É dever das partes e do magistrado atuar em cooperação interativa e harmoniosa a fim de alcançar a verdadeira pacificação social, não sendo permitido, pois, ao juiz adotar uma postura de inércia em contraposição ao seu poder-dever instrutório, notadamente em casos como o do presente feito, no qual a autora questiona sua aposentadoria por invalidez.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao juiz: (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento.”
4. In casu, revela-se imprescindível, para o correto deslinde da controvérsia, a dilação probatória consistente na realização de prova pericial, fundamental à elucidação da real condição de saúde da autora, notadamente para aferir se ela possui direito à reversão da aposentadoria por invalidez e à readaptação em atividade compatível com suas limitações, a fim de permitir a busca da verdade real.
5. Revela-se prematura e equivocada a sentença proferida (error in procedendo), quando não esgotados os meios de prova disponíveis para elucidar questões relevantes à solução da controvérsia, o que caracteriza o cerceamento do direito de defesa.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.